Tribunal: TJES
Processo: 5007465-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007465-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANO SILVA FERNANDES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007465-05.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: CRISTIANO SILVA FERNANDES

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO EXTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Cristiano Silva Fernandes contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade por ilegitimidade ativa de terceiro interessado, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em face de espólio e associação, relativa a débitos de IPTU e taxas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar precedente do STJ (REsp nº 2.095.052/MS); (ii) estabelecer se há contradição entre a fundamentação do acórdão e a decisão de primeiro grau quanto à suposta inclusão do embargante como devedor tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Não há omissão quanto ao precedente indicado, pois não foi suscitado nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal inviável em sede de aclaratórios.

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, inexistindo vício quando a alegação se baseia em dissenso com outros julgados ou entendimentos (contradição externa).

6. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

7. A decisão de primeiro grau apenas vinculou o embargante ao incidente para fins de despesas processuais, sem incluí-lo como sujeito passivo do crédito tributário, inexistindo a alegada contradição.

8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via eleita.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não admitem inovação recursal mediante a invocação de fundamentos não suscitados anteriormente. 2. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não abrangendo divergência com precedentes ou entendimentos externos. 3. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito. 4. A vinculação de terceiro a incidente processual para fins de custas não implica sua inclusão como devedor tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 18; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 18/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10/02/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 05/11/2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/04/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; TJES, ED Ap 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração (ID 17033689) opostos por
CRISTIANO SILVA FERNANDES
em face do acórdão de ID 16797919 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE CRIANÇAS SURDAS e de ESPÓLIO - RUTH GALLERANI, mantendo a decisão de primeiro grau que não conheceu de exceção de pré-executividade por ilegitimidade ativa do terceiro interessado.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de vícios de
omissão
e
contradição
no julgado. Alega, em síntese: i)
omissão
quanto ao precedente do STJ (REsp nº 2.095.052/MS), que supostamente admitiria a utilização da exceção de pré-executividade por terceiro interessado; ii)
contradição
entre a fundamentação do acórdão e a decisão de primeiro grau mantida, alegando que o acórdão sustenta que sua responsabilidade seria restrita às custas, enquanto a decisão de piso o incluiria como devedor solidário do IPTU.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 17947761), pugnando pelo desprovimento do recurso ante a ausência de vícios e a nítida intenção de rediscussão do mérito.

Pois bem.

Ressalta-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de negar-lhes provimento.

De plano, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO. ART. 18, CAPUT, DO CPC. INCLUSÃO RESTRITA AO INCIDENTE PARA FINS DE DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Cristiano Silva Fernandes contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória que não conheceu de exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente, nos autos de execução fiscal proposta pelo Município de Vitória em face do Espólio de Ruth Gallerani e da Associação de Pais de Crianças Surdas, relativamente a créditos de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2020 a 2022. 2. O agravante, terceiro interessado, sustenta a ilegitimidade passiva dos executados indicados na CDA e a ilegalidade de sua inclusão no polo passivo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se terceiro, não indicado como devedor na CDA, possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade em execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exceção de pré-executividade, consoante pacífica jurisprudência do STJ (REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009; Súmula 393/STJ), constitui defesa atípica exclusiva do executado, destinada a suscitar matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. 5. No caso, o agravante não figura como executado na CDA, nem foi incluído como devedor na execução. Ao opor a exceção, buscou pleitear direito de outrem — a ilegitimidade dos executados —, o que encontra óbice no art. 18, caput, do CPC, que veda a defesa de direito alheio em nome próprio. 6. Precedentes reiterados dos Tribunais pátrios reconhecem a ilegitimidade de terceiro interessado para opor exceção de pré-executividade, impondo-se a manutenção da decisão agravada (TJSP, AI 2255289-60.2024.8.26.0000, rel. Des. João Alberto Pezarini, j. 01/04/2025; TJPR, Rec 0074196-80.2024.8.16.0000, rel. Des. Subst. José Orlando Cerqueira Bremer, j. 24/02/2025; TJRS, AI 5085478-41.2024.8.21.7000, rel. Des. Cláudio Martinewski, j. 14/08/2024). 7. Quanto à alegada inclusão do agravante no polo passivo, observa-se que a decisão recorrida limitou-se a vinculá-lo ao incidente por ele instaurado, para eventual responsabilidade quanto às despesas processuais, não havendo alteração do sujeito passivo do crédito tributário, razão pela qual não se aplica a Súmula 392 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade constitui defesa atípica exclusiva do executado, não podendo ser manejada por terceiro interessado. 2. A vinculação processual do terceiro que suscita incidente limita-se à eventual responsabilidade por despesas processuais, não implicando sua inclusão como devedor tributário.
Dispositivos legais citados
: CPC/2015, arts. 18, 674, 1.019, I; CTN, art. 202.
Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.110.925/SP (Tema 104), rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009; Súmula 393/STJ; TJSP, AI 2255289-60.2024.8.26.0000; TJPR, Rec 0074196-80.2024.8.16.0000; TJRS, AI 5085478-41.2024.8.21.7000.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou, de forma exauriente e logicamente encadeada, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

O embargante aponta omissão quanto ao julgado REsp nº 2.095.052/MS. Ocorre que, compulsando detidamente as razões do agravo de instrumento (ID 13669108), observa-se que o referido precedente
não foi citado
em nenhum momento daquela peça recursal.

A introdução de tese baseada em novo julgado apenas em sede de aclaratórios configura inadmissível
inovação recursal
, o que afasta, de plano, a caracterização de vício de omissão.

A alegada contradição também não subsiste. O embargante tenta caracterizar uma contradição do acórdão com o entendimento de outros tribunais ou do STJ (contradição externa), o que é inviável em sede de embargos de declaração. Segundo a jurisprudência consolidada, a contradição sanável por aclaratórios é apenas a
interna
, verificada entre as proposições e a conclusão do próprio julgado.

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. [...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Quanto à inclusão do agravante no polo passivo, o acórdão embargado guardou estrita fidelidade ao comando da decisão de primeiro grau (ID 52054639).

O magistrado de piso foi claro ao estipular:

"Inclua no polo passivo da execução fiscal o terceiro possuidor do imóvel, tendo em vista a necessidade de se formalizar em face dele os expedientes de cobrança das
despesas processuais
".

Portanto, resta hígida a conclusão do colegiado de que a inclusão é
restrita ao incidente
para fins de despesas processuais decorrentes da atuação do próprio terceiro,
não havendo alteração do sujeito passivo
da obrigação tributária principal constante na CDA. O agravante não está sendo responsabilizado pelo débito de IPTU, mas apenas pelas custas do incidente atípico que instaurou sem deter legitimidade para pleitear direito alheio.

O que se verifica, assim, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando a rediscussão da matéria, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.